Tribunal: TJES
Processo: 5023574-56.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-01-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5023574-56.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIZANDRA ZAGOTO DE SOUZA
RECORRIDO: GARANTIA SERVICOS ESPECIALIZADOS LTDA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recursos conhecidos por preencher os

pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO. INDEFERIMENTO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INTIMAÇÃO PARA PAGAR AS CUSTAS. MANIFESTAÇÃO REQUERENDO RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de ação em que a autora pleiteia indenização por danos morais e materiais, sob a alegação de que, em razão da conduta dos requeridos, o portão eletrônico da garagem do edifício requerido fechou sobre o capô de seu automóvel, gerando avarias.

2. O juízo de origem extinguiu o processo sem julgamento de mérito, reconhecendo a incompetência do juízo em razão da complexidade da causa. A autora interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para que fosse analisado o mérito e dado provimento aos pedidos iniciais. Intimada para comprovar a hipossuficiência ou recolher o preparo recursal, apresentou a petição de id. 13852241, desacompanhada de documentos que corroborem com a alegada miserabilidade. Sobreveio a decisão de id. 14183615, negando conhecimento ao recurso monocraticamente.

3. Após o manejo de agravo interno, houve retratação da decisão (id. 14982223) e concessão de novo prazo para recolhimento do preparo recursal. Em resposta, a autora manifestou-se requerendo a reconsideração da decisão que negou a gratuidade de justiça ou a suspensão do processo.

4. Todavia, entendo que o despacho proferido não comporta reconsideração, seja por vedação legal (art. 505 do CPC), pela ausência de elementos que corroborem com a situação de miserabilidade alegada pela recorrente. A requerente reside em local notoriamente valorizado e noticia despesas médicas (sem comprová-las) que infirmam a alegada hipossuficiência.

5. Neste contexto, inevitável o reconhecimento de deserção ante a ausência de comprovação de hipossuficiência e do pagamento tempestivo do preparo, com a respectiva comprovação. Importante mencionar, ainda, que conforme explícito na Lei 9.099/95, em seu art. 42, §1º: "
o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção".

6. No mesmo sentido: “
ENUNCIADO Nº 18 DO FONAJE
– ANTES DO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA, DEVERÁ SER OPORTUNIZADO PRAZO DE 48H (QUARENTA E OITO HORAS) À PARTE PARA COMPROVAR A ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA OU EFETUAR O PREPARO. SENDO INDEFERIDA A GRATUIDADE, DEVERÁ EFETUAR O PREPARO NO PRAZO DE 48H, SOB PENA DE DESERÇÃO”.

7. Portanto, a recorrente não se desincumbiu do ônus que lhe cabia, de comprovar a hipossuficiência ou pagar tempestivamente o preparo e comprovar o pagamento, motivo pelo qual impõe-se o reconhecimento da deserção no presente caso.

8. Diante de tais considerações,
RECURSO NÃO CONHECIDO
por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade, qual seja, ausência de juntada tempestiva do preparo.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 10% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É o voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)